Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-20.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001834-20.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIONES CARLOS GRAEFF - CPF: 038.762.971-84 (APELANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), GRACIELE FUZZI LUCAS - CPF: 045.959.301-35 (APELANTE), LORECI FATIMA GRAEFF - CPF: 638.568.240-49 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), JOAO SILVÉRIO BINSFELD (APELADO), MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS - CPF: 018.495.940-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOAO SILVERIO BINSFELD - CPF: 452.798.370-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO SILVERIO BINSFELD - CPF: 452.798.370-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por familiares de menor falecida (pais e avó) contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado com fundamento em suposto erro médico e falha na prestação de serviço em unidade de saúde pública estadual. A ação foi proposta em face do Estado de Mato Grosso e de médico da rede pública, sustentando-se que a omissão no diagnóstico e na adoção de medidas médicas eficazes contribuiu para o agravamento do quadro clínico da paciente e culminou no óbito. Os Autores requereram, desde a petição inicial, produção de prova testemunhal e complementação da perícia, as quais não foram oportunizadas pelo Juízo de Primeiro Grau, que proferiu sentença com base exclusiva no laudo pericial inconclusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a apreciação dos pedidos de produção de provas relevantes formulados pelos Autores, em contexto de alegado erro médico e omissão estatal no atendimento à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora, desde a petição inicial, requer a produção de prova testemunhal e a complementação da prova pericial, medidas reputadas essenciais à elucidação dos fatos controvertidos.

4.

O Juízo de origem julga a ação sem deliberar sobre os pedidos de produção de provas e sem intimar as partes para sua especificação, contrariando os arts. 10 e 370, § único, do CPC, bem como o dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX).

5.

O laudo pericial apresentado é impreciso em pontos cruciais, especialmente no tocante ao nexo causal entre a omissão médica e o agravamento do quadro clínico da menor, admitindo a possibilidade de relação entre a ausência de exames e a piora do estado de saúde da paciente.

6.

A decisão de improcedência baseada exclusivamente em laudo inconclusivo, sem permitir a complementação da instrução probatória, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de deliberação sobre pedidos expressos de produção de prova testemunhal e complementação pericial configura cerceamento de defesa.

2.

Deve ser anulada a sentença que indefere implicitamente a produção de provas essenciais sem fundamentação idônea, impondo-se a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 370, parágrafo único, 489, §1o, IV, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação de precedentes jurisprudenciais específicos no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Diones Carlos Graeff, Graciele Fuzzi Lucas e Loreci Graeff, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização Decorrente de Ato Ilícito
, proposta contra o Estado de Mato Grosso e João Silvério Binsfeld, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando os Requerentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Os Recorrentes, nas razões recursais, suscitam, inicialmente, a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado de forma prematura, sem que lhes fosse oportunizada a necessária dilação probatória.

Pontuam que formularam expressamente pedido de produção de prova testemunhal e de complementação da perícia técnica, medidas estas que reputam indispensáveis para comprovar a alegada negligência no atendimento médico prestado à paciente falecida, sendo, contudo, indevidamente desconsideradas pelo Juízo de origem, que julgou a demanda com fundamento exclusivo nas conclusões do laudo pericial, deixando de apreciar outros elementos probatórios relevantes constantes dos autos.

Sustentam que ficou evidenciada a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, em razão de falha na prestação do serviço público de saúde.

Apontam que o laudo pericial reconhece, ainda que de modo não categórico, a existência de relação entre a ausência de exames e a piora do quadro clínico da paciente, o que evidenciaria a negligência do atendimento médico prestado.

Alegam que a conduta omissiva dos profissionais privou a paciente de exames indispensáveis à confirmação do diagnóstico e à adoção de um tratamento eficaz, sendo tal conduta determinante para o agravamento do quadro clínico e, possivelmente, para o óbito.

Com essas razões, pugnam pelo do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com a consequente cassação do
decisum
e reabertura da fase instrutória. Alternativamente, requerem o reconhecimento da responsabilidade do Estado e a consequente condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

As contrarrazões apresentadas (id. 290868893).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 292874881).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização Decorrente de Ato Ilícito
, proposta contra o Estado de Mato Grosso e João Silvério Binsfeld, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando os Requerentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que Diones Carlos Graeff, Graciele Fuzzi Lucas e Loreci Graeff ajuizaram a presente demanda, relatando que, no dia 09/03/2017, Evelen Yasmin Fuzzi Graeff, filha e neta dos Autores, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Sorriso/MT, com sintomas de febre, dores nas articulações das mãos e náuseas.

Aduziram que, embora a criança tenha apresentado quadro clínico compatível com dengue, foi liberada para retornar à residência após a realização de exame laboratorial, tendo recebido apenas medicação sintomática e prescrição para ingestão de líquidos.

Pontuaram que, em razão da piora do quadro clínico, com surgimento de manchas pelo corpo, vômitos e dores intensas, a menor retornou à mesma unidade no dia 11/03/2017, sendo, após nova avaliação, encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso, sob suspeita de dengue ou chikungunya.

Ressaltaram que, no dia seguinte (12/03/2017), passou a ser atendida pelo médico João Silvério Binsfeld e que, apesar da gravidade dos sintomas, o referido profissional teria demonstrado descaso no atendimento, mantendo a criança internada sem a adoção de medidas eficazes e sem comunicação adequada com a família.

Destacaram que apenas no dia 14/03/2017 foram realizados novos exames, quando se verificou significativa piora no quadro respiratório da menor, que foi então admitida na UTI do Hospital Regional com insuficiência respiratória e derrame pleural. Na tarde do dia seguinte, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, já em estado gravíssimo, com suspeita de sepse e choque séptico, vindo a óbito em 17/03/2017.

Sustentaram que o óbito decorreu de erro médico e omissão no dever de prestar atendimento tempestivo e eficaz, imputando responsabilidade solidária ao Estado de Mato Grosso e ao médico responsável pelo acompanhamento da menor.

Apontaram falhas como a ausência de exames específicos desde a primeira consulta, demora na solicitação de novos exames e omissão na transferência precoce para unidade hospitalar adequada.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] sejam as requeridas condenadas a indenizarem os autores por danos morais no montante de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para cada um, porquanto se mostra consentâneo com os elementos dos autos e em harmonia com jurisprudência da nossa Corte Superior.

Requer a condenação da demandada nas custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 § 2 do NCPC;

Pretendem provar o acima alegado através de todos os meios admitidos e permitidos em direito, a oitiva de testemunhas, a juntada de novos documentos, prova pericial e todos os demais meios os quais se fizerem necessários para o deslinde do feito. [...].”.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do acima exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização formulado pelos requerentes DIONES CARLOS GRAEFF, GRACIELE FUZZI LUCAS e LORECI FATIMA GRAEFF, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido à autora.”.

Dessa sentença, insurgem-se Diones Carlos Graeff, Graciele Fuzzi Lucas e Loreci Graeff.

A controvérsia instaurada nos autos demanda exame, em primeiro plano, da alegação de cerceamento de defesa suscitada pelos Apelantes.

Conforme se extrai dos autos, os Autores, ora Apelantes, expressamente requereram, desde a petição inicial, a produção de prova testemunhal e pericial complementar, medidas que consideram essenciais à demonstração das alegações que sustentam sua pretensão indenizatória. O pedido foi reiterado ao longo da tramitação processual, demonstrando a relevância e pertinência das provas pretendidas para o deslinde da controvérsia.

Não obstante os requerimentos probatórios, o Juízo de Primeiro Grau deixou de deliberar expressamente sobre tais pedidos, limitando-se a basear sua convicção exclusivamente nas conclusões do laudo pericial indireto, sem sequer intimar as partes para especificação das provas que pretendiam produzir após a apresentação do referido documento técnico.

Como se sabe, a ausência de fundamentação específica para o indeferimento das provas requeridas constitui flagrante violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação de todas as decisões do Poder Judiciário, bem como ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Cumpre salientar que o laudo técnico apresentado nos autos se revelou impreciso em pontos sensíveis à controvérsia, notadamente quanto ao nexo de causalidade entre a conduta médica e o agravamento do quadro clínico da menor falecida.

O próprio perito consignou, entre outras observações, que a ausência de avaliação por infectologista impossibilitou a confirmação do diagnóstico, que a não realização de exames laboratoriais influenciou a piora do estado clínico da paciente e que a demora na solicitação de tais exames teve relação "possivelmente" com o agravamento do quadro que culminou no óbito.

Tais elementos evidenciam que a prova pericial produzida, além de inconclusiva, deixou margem razoável de dúvida quanto aos fatos constitutivos do direito invocado pelos Autores, ora Recorrentes, o que por si só impunha ao julgador permitir a complementação da instrução processual, inclusive mediante a oitiva de testemunhas técnicas ou responsáveis diretos pelo atendimento prestado à paciente, como forma de elucidar os pontos obscuros e controvertidos do feito.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória e assegurada às partes a oportunidade de produzir as provas por elas requeridas, notadamente a prova testemunhal e eventual complementação da perícia, assegurando-se, assim, a observância dos postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa suscitada pelos Apelantes, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a fase de instrução para a produção das provas requeridas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025